Tribunal: TJMT
Processo: 1021812-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Trata-se de Mandado de segurança impetrado por Rosalvo da Costa Marques contra ato do Presidente do Conselho da Magistratura, que ao final do processo administrativo disciplinar aplicou a pena de demissão ao impetrante.
O impetrante aduz que é servidor público do Poder Judiciário há 34 (trinta e quatro) anos, já próximo de usufruir do benefício de sua aposentadoria, como lhe é de direito. Contudo, foi instaurado processo administrativo disciplinar para apurar suposta infração aos deveres e proibições previstos no artigo 143, incisos III e IX, artigos 149 e 151 da Lei Complementar n. 04/90, em razão da acusação de prática de furto de cheques da servidora Conceição Aparecida de Paula Aleixo, cujo o ato teria sido praticado durante o expediente de trabalho nas dependências do Fórum da Capital.
Ao final o relatório da Comissão Processante concluiu pela infringência ao artigo 143, incisos III e IX e artigos 149 e 151, da Lei Complementar n. 04/90, opinando pela aplicação da penalidade de suspensão ao servidor, sendo realizado o encaminhamento ao Tribunal de Justiça. Entretanto, o Conselho da Magistratura aplicou a pena de demissão.
Alegou que a pena imposta ao impetrante é desarrazoada e desproporcional ante a circunstância fática, especialmente ante ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da individualização da pena no processo administrativo disciplinar. Ainda, suscita que deveria a pena ser atenuada pela enfermidade mental interferir na capacidade de discernimento e pela diminuição das consequências da falta e da confissão espontânea.
Assevera-se, ainda, que não se deve fazer um juízo subjetivo, movido pela paixão ou emoção, pois se trata da vida de um servidor, que por mais de 34 (trinta e quatro) anos laborou com apreço, honra, assiduidade e dedicação à Justiça Estadual. Igualmente, o impetrante confirmou os fatos e, ainda, tentou resgatar os cheques na oportunidade, devendo ser aplicada a pena de forma individualizada ao caso concreto.
Ao final pugnou pela concessão, liminarmente, inclusive, para determinar a imediata reintegração do servidor nos quadros do Tribunal de Justiça e, no mérito confirmada a segurança (id. 62682023).
A inicial foi instruída com os documentos.
É o que cumpre a relatar.
D E C I D O.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosalvo da Costa Marques contra ato do Presidente do Conselho da Magistratura, que ao final do processo administrativo disciplinar aplicou a pena de demissão ao impetrante.
Com efeito, a liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar admitida pela lei respectiva para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida ao final (art. 7o, III, Lei 12016/2009).
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se, portanto, que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Pois bem.
Emerge dos autos que em face do impetrante foi instaurado um processo administrativo disciplinar pelo furto de 04 (quatro) folhas de cheques da sua colega de trabalho Conceição Aparecida de Paula Aleixo (id. 62682025), sendo que comissão processante concluiu que:
“... não havendo qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria da conduta atribuída ao requerido e levando em consideração a reincidência e a gravidade da conduta, esta comissão, nos termos da legislação em vigor e por meio deste vem sugerir a aplicação da penalidade de SUSPENSÃO pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos artigo 143, III, IX, 149, 151, combinados, com o artigo 157 da Lei 04/90.” (id. 62682025, p. 07).
A Juíza Diretora do Fórum determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, acolhendo parcialmente o relatório da comissão processante, com a sugestão da aplicação da pena de demissão por infringência ao artigo 143, inciso III, IX, 149 e 151 da Lei Complementar 04/90.
O Conselho da Magistratura por unanimidade aplicou a pena de demissão ao servidor (id. 62682026), sendo a decisão assim ementada:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUBTRAÇÃO DE CHEQUES DE COLEGA DE TRABALHO NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM E REPASSE PARA TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA –INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE PUNÍVEL COM A PENA DE DEMISSÃO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR 04/90.
Restando comprovado nos autos que o servidor subtraiu folhas de cheques de colega de trabalho, inclusive, no interior do Fórum da Capital tal conduta revela-se grave a ensejar a aplicação da penalidade de demissão na forma do artigo 159 da Lei Complementar 04/90.
A pratica de crime por servidor público merece maior grau de reprovação, tendo em vista que sendo agente público, tem maior condição de entender o caráter ilegal do seu ato, especialmente o requerido na qualidade de servidor do Poder Judiciário certamente possui elevado entendimento da gravidade dos seus atos, não podendo ser considerado o grau de reprovabilidade de sua conduta como normal e em nada lhe beneficia a alegação de ter praticado o ato por dificuldades financeiras.”
Neste mandamus o impetrante objetiva a sua reintegração aos quadros dos servidores do Tribunal de Justiça, alegando que a pena imposta ao impetrante é desarrazoada e desproporcional ante a circunstância fática, especialmente ante ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da individualização da pena no processo administrativo disciplinar. Ainda, suscita que deveria a pena ser atenuada pela enfermidade mental interferir na capacidade de discernimento e pela diminuição das consequências da falta e da confissão espontânea.
Entretanto, tais matérias foram arguidas durante o processo administrativo disciplinar, sendo refutadas pelo Conselho da Magistratura.
Desta forma, analisando detidamente os autos, constata-se que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, posto que seu indeferimento não resultará na ineficácia de eventual concessão da segurança.
Ademais, o pleito antecipatório confunde-se com o mérito da Ação Mandamental, evidenciando a natureza satisfativa da pretensão, sendo vedada a sua concessão, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
De igual forma, não é juridicamente admissível o deferimento de liminar satisfativa e irreversível: “é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).
Assim, prima facie, não houve violação de direito líquido e certo da impetrante.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de 10 (dez dias), prestar informações, conforme art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.